Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. O Decreto-Lei 911/69 prevê, expressamente, a forma de remessa da notificação do devedor – carta registrada com aviso de recebimento -, o que ocorreu no presente caso.